Tribunal: TJSP
Processo: 1087801-35.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – contrato hígido – propalado vício de consentimento que não encontrou eco nos autos – instrumento contratual trazido pela apelada com disposições claras, expressas e inequívocas quanto à inexistência de qualquer garantia de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE VALORES – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – contrato hígido – propalado vício de consentimento que não encontrou eco nos autos – instrumento contratual trazido pela apelada com disposições claras, expressas e inequívocas quanto à inexistência de qualquer garantia de contemplação em prazo certo – inexistência da prática de qualquer ato ilícito pela apelada – danos morais inexistentes – restituição de valores que somente pode se dar quando da contemplação do apelante, nos moldes preconizados no contrato e na Lei no 11.795/08 – taxa de administração exigível, contudo, apenas durante o período em que o apelante se manteve vinculado ao grupo – cláusula penal – art. 53, § 2o da norma consumerista – inaplicabilidade – prejuízos decorrentes da exclusão do consorciado que não foram demonstrados – correção monetária com base no percentual amortizado do valor do bem vigente à data da restituição, nos termos do artigo 30 da Lei no 11.795/08 – juros de mora de 1% ao mês que incidem a partir do dia seguinte à data da assembléia de contemplação – modulação do decreto de parcial procedência tão-só para a determinação da devolução parcial de valores nos moldes delineados.

Resultado: recurso parcialmente provido.